Tribunal: TJDFT
Processo: 0808074-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS. AUSÊNCIA DE DESPACHO DE CITAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA No 106 DO STJ. PROTESTOS PARCIALMENTE INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prescrição do crédito tributário, ante a ausência de marco interruptivo do prazo; (ii) legitimidade dos protestos das CDAs; e (iii) responsabilidade do ente público pelos danos morais reclamados pelo autor/recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar Rejeitada.
4. O artigo 174 do CTN dispõe que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. E segundo o parágrafo único do citado artigo legal, o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal é causa interruptiva da prescrição.
5. Outrossim, a Súmula no 106 do STJ prevê: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
6. No caso, as execuções fiscais no 0108833-18.2011.8.07.0015, referente aos créditos tributários constituídos em 08/02/2008, 07/03/2009 e 02/04/2010, e no 0009586-79.2016.8.07.0018, referente aos créditos constituídos em 14/04/2011 e 07/04/2012, foram ajuizadas em 24/08/2011 e 16/03/2016, respectivamente, ou seja, dentro do prazo prescricional. Em 2025 ambas as ações foram extintas, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em decorrência do Acordo de Cooperação Técnica no 103/2024 celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça, TJDFT, Procuradoria Geral do Distrito Federal, GDF e Tribunal de Contas do Distrito Federal, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor, sem prejuízo de outras formas de cobrança administrativa.
7. Em consulta às referidas execuções fiscais, verifica-se que ambas tramitaram em meio físico e foram inseridas no sistema PJE após a digitalização dos documentos. Nos autos no 0108833-18.2011.8.07.0015 não há despacho determinando a citação do executado, sendo certificada a conformidade dos autos eletrônicos com o físico em 30/04/2018 (primeira movimentação processual), sem que a Fazenda Pública tenha empreendido qualquer diligência para impulsionar o processo. Assim, em decorrência da inércia da ré e da mora do sistema, não foi praticado ato interruptivo do prazo prescricional, evidenciando que os créditos tributários constituídos entre 2008 e 2010 estavam prescritos quando realizados os protestos em 22/05/2024 (ID 73046788, pág. 1-2). Precedentes: TJDFT, Acórdão no 2005541, 0716262-21.2024.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/05/2025.
8. Por outro lado, nos autos no 0009586-79.2016.8.07.0018 foi determinada a citação do executado (ID 42122688, pág. 9), ato que interrompeu a prescrição. Não há prova, no entanto, da efetiva citação do executado, sendo que o Juízo competente arquivou provisoriamente o processo e indicou o termo inicial da prescrição intercorrente (04/03/2024), o que revela que a ausência de citação se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, de forma que a prescrição não se operou, por força da aplicação da Súmula no 106 do STJ. Ademais, a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 240, § 3o, do CPC). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1977183, 0715779-88.2024.8.07.0018, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025.
9. Importa destacar que, embora o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompa o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito, nos termos da Súmula no 653 do STJ, o recorrente não comprovou que requereu ou anuiu ao parcelamento. Os espelhos do SITAF são documentos produzidos de forma unilateral e não fornecem informações suficientes acerca da existência de parcelamento pelo contribuinte ou de eventual descumprimento da obrigação (ID 73046819) e, por si sós, não interrompem os prazos prescricionais (TJDFT, Acórdão no 2003106, 0706586-06.2024.8.07.0000, Rel.a Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 22/05/2025).
10. No tocante ao dano moral, é assente o entendimento de que o protesto indevido gera dano moral “in re ipsa”. E não é o caso de preexistência de legítima inscrição, porquanto os registros indicados são posteriores ao protesto do título em análise (ID 73046788), de forma que deve ser afastada a aplicação da Súmula no 385 do STJ, que dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Assim, presentes os pressupostos necessários à responsabilidade civil estatal e ausente qualquer causa excludente, deve ser reconhecido o direito do autor à reparação dos danos morais. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1861922, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.
11. Em face da extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e considerados os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando atender o caráter punitivo e preventivo, arbitro o dano moral causado ao autor em R$4.000,00 (quatro mil reais), valor que se revela adequado para garantir a reparação e evitar o enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para, em face da prescrição, declarar a inexigibilidade da dívida tributária vinculadas às CDAs no 50134596730, 50138996059 e 50144422840, exclusivamente, e condenar o Distrito Federal a pagar ao autor o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação pelos danos morais, a ser atualizado pela Selic, a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ). Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
13. Custas recolhidas pelo recorrente (ID 73343277). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 240, § 3o; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 106 do STJ; TJDFT, Acórdão no 2005541, 0716262-21.2024.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/05/2025; TJDFT, Acórdão no 1977183, 0715779-88.2024.8.07.0018, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025; TJDFT, Acórdão no 2003106, 0706586-06.2024.8.07.0000, Rel.a Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 1861922, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024; Súmula no 385 do STJ.